Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016341-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (AGRAVADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR DAROIT
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
n.º 1010423-98.2022.8.11.0040, proposta em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por não verificar preenchidos os requisitos legais pertinentes.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que a Recorrida tem melhor condição para apresentar as provas necessárias para o deslinde do feito, notadamente porque o Agravante não tem acesso aos registros internos e banco de dados da Agravada, circunstância que torna evidente sua hipossuficiência técnica.

Sustenta que está clara a impossibilidade em produzir provas específicas, e a excessiva dificuldade em cumprir o ônus da prova.

Prossegue em suas razões alegando que é patente a relação de consumo entre as partes, o que justifica a aplicação do art. 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestados os efeitos da decisão objurgada.

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 139741169).

A parte Agravada apresentou a Contraminuta no ID. 142474151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
VALDIR DAROIT
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro
em desfavor de

ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.
, visando o cumprimento das obrigações securitárias assumidas pela Agravada.

Ao sanear o feito, o Juiz singular indeferiu a inversão do ônus da prova, por não vislumbrar a hipossuficiência técnica da parte Agravante.

Inconformada, a Recorrente/Autora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

A hipossuficiência para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
“[...], tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.”
(RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Direito Material (artigos. 1 a 54), São Paulo: Saraiva, 2000).

No caso, não tenho como verossímeis os argumentos lançados pelo Agravante, tendo em vista ausência de hipossuficiência capaz de justificar a inversão, afinal, a controvérsia resume-se à suposta
ilicitude da recusa em efetuar o pagamento da indenização securitária
, pelo que não se vislumbra a existência de dificuldades na prova dos fatos constitutivos do direito buscado, em decorrência de um suposto desequilíbrio processual entre as partes.

Desse modo, considerando a difícil produção de prova de fato negativo pela Agravada tem-se no caso a impossibilidade de se inverter o ônus probatório, como bem consignou o Juiz na origem, ante a ausência da hipossuficiência da parte Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Irresignação com a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Embora o art. 6°, VIII, do CDC assegure, como direito básico do consumidor a possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova, referido dispositivo não autoriza o deferimento automático da inversão. É necessário que, analisando as especificidades do caso concreto, se verifique impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo previsto no art. 373 do CPC. In casu,
não restou demonstrada a hipossuficiência do Agravante em relação aos Agravados, uma vez que a obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado não se encontram fora do alcance da parte Autora.
Ausência dos requisitos autorizadores para que se opere a inversão do ônus da prova. Manutenção da decisão impugnada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00461059820218190000, Relator: Denise Nicoll Simões, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Diante dessas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 139741169,
nego
provimento

ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022